Tribunal: CARF
Processo: 13896.720971/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720971/2017-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.133 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso especial quando a discussão devolvida não
implicar em qualquer utilidade para o recorrente.
Hipótese em que a parte da decisão já transitada em julgado é suficiente para
manter o lançamento de glosa de compensação sob a fundamentação de
ausência de retificação das GFIPs.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720971/2017-31
Fl. 3162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.133 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720971/2017-31

Trata-se de processo motivado pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade haja vista a não homologação de compensações informadas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) das competências de
fevereiro a dezembro do ano-calendário de 2012. A compensação foi glosada por suposta falta de
comprovação do direito creditório e ainda pela ausência de retificação das respectivas GFIPs.
Entre os valores considerados como indevidamente recolhidos pelo contribuinte e os quais
motivaram a apresentação da compensação temos: terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado, absenteísmo, ajuda de custo, férias não gozadas, gratificações eventuais, adicional de
sobreaviso e diferenças de SAT.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária conheceu em parte
do recurso voluntário e no mérito manteve a decisão da DRJ.
O Acórdão 2402-008.228 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente
elencadas em lei e desde que atendidos todos os requisitos normativos previstos.
DILIGÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora somente determinará a realização de diligência quando entender
serem imprescindíveis ao julgamento da impugnação.
Intimado da decisão o contribuinte interpôs recurso especial de divergência o qual
foi parcialmente admitido por meio do despacho de fls. 3130/3136. Duas foram as matérias
conhecidas:
1) Incidência de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias:
acórdãos paradigmas 2201-003.998 e 2803-003.565.
2) Incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado:
acórdãos paradigmas: 2401-006.811 e 2201-006.136.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção do julgado.
É o relatório.
Fl. 3163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.133 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720971/2017-31

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Conforme exposto no relatório o recurso do Contribuinte devolve a este
Colegiado a discussão de duas matérias: não incidência de contribuição previdenciária sobre
verbas pagas a título de terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado.
Entretanto, em que pese o debate envolvendo a aplicação ao caso do resultado do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.230.957/RS e
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.072.485, ambos com trânsito
em julgado, situação que levaria à aplicação do art. 62 do RICARF, fato é que o recurso do
contribuinte não foi conhecido em relação ao debate sobre a necessidade de ratificação das
GFIPs para fins de homologação da compensação pleiteada e, tal condição, por si só é
suficiente para impedir a compensação.
O acórdão recorrido ao analisar a demanda apresenta várias fundamentações para
manutenção da decisão pela glosa das compensações realizadas:
Como se vê, somente são passíveis de serem utilizados em compensação pagamentos ou
recolhimentos indevidos ou maior que o devido. Desse modo, se a GFIP se constitui em
instrumento de confissão de dívida, não há como o Contribuinte utilizar, numa
compensação, um crédito que ele próprio confessou como sendo um crédito devido.
Além do mais, se as informações prestadas por meio de GFIP compõem a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, não há como se
compatibilizar a presença, em GFIP, de um pagamento a segurado, sujeito à incidência
de contribuições, e que vai repercutir no cálculo dos benefícios, sem que haja a contra
partida do recolhimento, que é o que aconteceria se uma compensação fosse
homologada sem a retificação da GFIP.
...
Da alegada não incidência de contribuições sobre as rubricas listadas
Pois bem, primeiramente, insta destacar que a Recorrente não apresentou os
documentos solicitados pela fiscalização, os quais permitiriam a verificação quanto à
liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações.
Em segundo lugar, as GFIPs das competências de origem dos créditos não chegaram a
ser retificadas, sendo, esta, uma condição indispensável para a utilização dos créditos
nas compensações.
Dessa forma, apenas com base nessas duas situações, já não há como se reconhecer os
créditos invocados para as compensações.
De qualquer modo, faremos o exame das rubricas questionadas no recurso e
prequestionadas na manifestação de inconformidade.
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.133 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720971/2017-31

...
Como se vê, das matérias tratadas na manifestação de inconformidade, apenas o
adicional de sobreaviso, o terço constitucional de férias e o aviso prévio indenizado
foram também tratados no recurso voluntário.
...
Acontece que em relação ao Terço Constitucional de Férias e ao Aviso Prévio
Indenizado não houve, até a data1 do julgamento que ora se realiza, o trânsito em
julgado da decisão referente ao REsp no 1.230.957/RS2, motivo pela qual esta
autoridade julgadora não se encontra vinculada a tal julgado do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Neste cenário, o fato desta Câmara Superior eventualmente entender pela
possibilidade de aplicação da jurisprudência do STF e STJ ao caso concreto, o resultado do
acórdão recorrido não seria alterado na medida em que a não homologação da compensação seria
mantida, especialmente, pela ausência de retificação das respectivas GFIPs.
Diante disto, no entender desta Relatora, não há interesse recursal que justifique a
admissibilidade do presente Recurso de Divergência.
Os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha (in Curso
de Direito Processual Civil, V. 3 - 3a ed.), esclarecem que para que o recurso seja admissível, é
preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso,
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este
objetivo.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso especial.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital